Tribunal: TCU
Processo: 036.543/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13168/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 036.543/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carlos Augusto Silva (XXX.460.007-XX); Carlos Roberto Ludgero (XXX.689.207-XX); Celia da Costa Avila (XXX.085.977-XX); Celso Queiroz da Silva (XXX.979.717-XX); Christina Souza Castanheira (XXX.016.937-XX); Giselia de Souza Gomes (XXX.532.327-XX); Ines Maria Eyer (XXX.069.697-XX); Maria Emilia de Souza Confort (XXX.339.077-XX); Marilene Brito (XXX.664.667-XX); Sonia Aparecida de Melo Oliveira Rego (XXX.007.507-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.